Tribunal: TJBA
Processo: 8061937-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061937-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CONCEICAO DOS REIS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade da contratação de empréstimo consignado pelo autor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude na contratação do empréstimo consignado e se é cabível a restituição dos valores e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), inverte o ônus da prova em favor do consumidor, desde que verossímil a alegação ou evidenciada sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).
4. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação ao juntar contrato assinado e documentos pessoais do autor, comprovando ainda a transferência dos valores para sua conta bancária.
5. Ausência de indícios de fraude ou vícios de consentimento no negócio jurídico, sendo inviável a restituição de valores ou a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº8061937-51.2023.8.05.0001
de Salvador, em que é Apelante
JOSE CONCEICAO DOS REIS
,
e Apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .